Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA PERMITIR A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Na hipótese, considerando a impossibilidade da produção da prova pericial, a decisão mais acertada é a que flexibiliza a norma, a fim de permitir a produção de outras provas úteis ao deslinde da causa.
3. Apelação conhecida e provida.